Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARTE LÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DA PARTE ILÍQUIDA. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. ART. 55, § 1o, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ.

1. Descabida é a reunião de ações conexas para julgamento simultâneo pelo juízo prevento quando um dos feitos já se encontra sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Sexta Vara Cível de Brasília.